Tribunal: TJBA
Processo: 8064476-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064476-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: R. C. S. e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, NATALIA OLIVEIRA GOMES

IMPETRADO: DIRETOR DO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENEZES e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE EXAME SUPLETIVO PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA QUE PERMITIU A REALIZAÇÃO DO EXAME. APROVAÇÃO COMPROVADA. TEMA 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por estudante menor de 18 anos à época da impetração, aprovada em vestibular no curso de Educação Física do Centro Universitário Maria Milza - UNIMAM, que busca autorização para realizar exame supletivo junto à Comissão Permanente de Avaliação - CPA, com o objetivo de obter certificação de conclusão do ensino médio e poder matricular-se no ensino superior.

2. Decisão liminar concedida em 18/12/2023, que determinou a matrícula da impetrante junto à CPA para realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio, resultando na aprovação da impetrante, conforme informado pelo Estado da Bahia nos autos (ID 60724564).

3. O STJ, no julgamento do Tema 1127, publicado em 13/06/2024, fixou a tese de que "
é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
".

4. Na mesma decisão paradigmática, houve expressa modulação dos efeitos para
"manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão
".

5. No caso em análise, a situação jurídica da impetrante já se encontra consolidada, tendo obtido o certificado de conclusão do ensino médio em 18/01/2024, data anterior à publicação do acórdão que julgou o Tema 1127 (13/06/2024), aplicando-se, portanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ.

6. Aplicação da teoria do fato consumado, considerando que a impetrante já realizou o exame supletivo com aprovação, tendo demonstrado capacidade intelectual ao ser aprovada em vestibular para o ensino superior.

7. Segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, validando definitivamente o exame supletivo realizado e a certificação de conclusão do ensino médio obtida pela impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8064476-90.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

R.C.S., representado pelo genitor
GEORGE WELINGTON DIAS SILVA

e como Impetrados o
SECRETÁRIO D
E EDUCAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA,
DIRETOR DO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENEZES,
e FACULDADE MARIA MILZA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, POR MAIORIA, em
CONHECER a presente ação mandamental, e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA